Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FRANQUIA. RESILIÇÃO BILATERAL DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que deixou de conhecer o recurso de apelação manejado pela ora agravante, em razão da ausência de legitimidade ativa.
2. De acordo com a lição de Marlon Tomazette, “a franquia é um contrato consensual e formal, pois ele é aperfeiçoado pelo simples encontro de vontades, mas sua formalização depende de contrato escrito na forma do art. 7o da Lei no 13.966/2019. A solenidade exigida é a forma escrita. O registro no INPI (Lei no 9.279/96 – art. 211) é apenas para eficácia perante terceiros, dando conhecimento da licença de uso da marca. É um contrato de trato sucessivo, pois sua execução perdura no tempo
3. O instrumento negocial ora em análise proíbe a “transferência do objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes a terceiros”.3.1. Assim, é evidente que a cessão informal do objeto do negócio jurídico a terceiro sem a concordância da franqueadora é conduta proibida por disposição legal e por previsão convencional.
5. A notificação extrajudicial endereçada à sociedade empresária ora recorrente, relativa ao inadimplemento da obrigação alusiva ao pagamento de “boletos de royalties, de fundo de propaganda e de delivery” à ora recorrida não denota a plena aceitação da franqueadora a respeito da cessão informal.
6. Identifica-se, portanto, a ausência de legitimidade ativa daquela que postula em nome da verdadeira franqueada.
7. Agravo interno desprovido.